Tribunal: STF
Processo: Rcl 89211
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por W. C. R. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA.

A defesa técnica narra que pediu habilitação no Processo n. 0801312-15.2025.8.14.0073.

Expõe que o pedido de habilitação foi feito em 18/12/2025, quando da prisão do reclamante, e a negativa de acesso aos autos foi dada em 20/12/2025, sem fundamentação idônea que justifique a restrição imposta. 

Aduz que a conduta omissiva do juízo reclamado e do delegado em não apresentar as informações correspondentes impede o conhecimento do conteúdo processual, inviabiliza a prática de atos defensivos essenciais e esvazia por completo o exercício da advocacia, tudo isso sem respaldo legal e sem fundamentação idônea, em violação ao devido processo legal. 

Ao final, requer:

A. O recebimento e processamento desta reclamação; 
B. A CONCESSÃO da LIMINAR ora pretendida para o fim de garantir ao(s) advogado(s) do Reclamante o acesso aos autos do pedido de prisão temporária nº 0800 e, especialmente, à decisão que decretou a prisão e demais medidas cautelares e assecuratórias, bem como a todo elemento de prova já documentado; e 
C. Ao final, seja julgada procedente a pretensão deduzida nesta reclamação, confirmando a liminar quiçá deferida. 
D. Neste ensejo, o advogado subscritor declara, com fulcro no art. 425, IV, do CPC, que a decisão reclamada e demais documentos que instruem esta petição conferem com os contidos nos autos do processo nº 08000, que tramita no Juízo Reclamado (doc. 1, p. 3).

Os autos foram a mim distribuídos no dia 29/12/2025 (doc. 9).

Durante o período de recesso forense, o Ministro Presidente  requisitou informações prévias ao juízo reclamado, que comunicou, em 2/1/2026, a existência de diligências em andamento, sem notícia do seu cumprimento nos autos (doc. 14).

Requisitei, então, que o juízo prestasse informações complementares, esclarecendo, notadamente, o eventual cumprimento das diligências e a observância da Súmula Vinculante 14.

A Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou que não houve manifestação a respeito das informações complementares requisitadas por meio do Ofício 1.878/2026 (doc. 18).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação:

Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Prisão temporária decretada contra suspeito de homicídio. Indeferimento do pedido de habilitação aos autos do Inquérito Policial. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 14. 
Ato reclamado que indeferiu o pedido de habilitação sob o fundamento de existência de diligências ainda em andamento. Ausência de informações complementares. Não se pode atribuir à conduta imputada à autoridade reclamada o alegado descumprimento do comando da SV 14, que não contempla diligências ainda em andamento. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 
Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação, recomendando-se ao Juízo Reclamado que, tão logo sejam documentadas as provas, permita-se o acesso da Defesa aos autos (doc. 21, p., 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Isso porque, de acordo com as informações prestadas, as diligências ainda estão em andamento, não havendo nos autos informações sobre o seu cumprimento (doc. 14).

De fato, uma vez que o procedimento de investigação criminal ainda aguarda o cumprimento de diligências, entendo que não há violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nessa linha, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 
1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 
2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 
3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).

Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos à medida que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator